Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0703211-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRIO ERNESTO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OPERADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA. VÍCIO SANADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 14.230. RETROATIVIDADE. INCIDENTE. SANÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULA. REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Havendo elementos probatórios suficientes, não se vislumbra a necessidade de produção de prova testemunhal, incumbindo ao magistrado, por ser o destinatário da produção probatória, resolver a lide mediante apresentação dos fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 3. À luz do art. 208 da Lei Complementar n.o 840/2011, é de 5 anos o prazo prescricional para a ação disciplinar voltada à cassação de aposentadoria, com termo inicial a partir da primeira data em que o fato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. 4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração porquanto instaurado o processo administrativo disciplinar dentro do prazo quinquenal, contado a partir da manifesta ciência dos fatos, oriunda de auditoria e determinação proveniente de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Fedral - TCDF. 5. Tendo em vista que a eventual irregularidade e ilegalidade, em princípio oriunda da formalização de contrato administrativo com empresa que possui em seu quadro social servidor integrante da Administração (art. 9o, III, Lei n.o 8.666/93), renovou-se ao longo do tempo em razão dos posteriores termos aditivos, nada obsta que a Administração possa rever o ato administrativo, especialmente para fins de apuração de eventual infração disciplinar imputada ao servidor. 6. Considerada a data de celebração e vigência do último termo aditivo contratual, não se vislumbra decorrido o prazo de decadência administrativa de 5 anos, porquanto instaurado o processo administrativo disciplinar dentro do referido lapso temporal. 7. Inexiste incompetência absoluta ou qualquer óbice à convalidação do vício, porquanto sanado pelas autoridades legalmente competentes e hierarquicamente superiores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa do servidor, ao qual foi dada a oportunidade de apresentar as defesas pertinentes. 8. Com o advento da recente Lei n.o 14.230, de 25/10/2021, houve profunda modificação na Lei de Improbidade Administrativa, de modo a acarretar, dentre outros pontos, a expressa revogação do inciso I do art. 11 da Lei n.o 8.429/1992, que amparou especificamente a sanção administrativa atribuída ao servidor no processo administrativo disciplinar. 9. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, com evidente caráter de direito sancionador, deve-se observar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, conforme entendimento do STJ. 10. Não prevalecendo mais vigente a fundamentação jurídica que alicerçou a configuração do ato de improbidade no âmbito do processo administrativo disciplinar, impõe-se tornar nula a decisão administrativa e afastar, como consequência, a respectiva sanção aplicada ao servidor autor, sem prejuízo de eventual novo juízo administrativo. 11. Diante da nulidade da decisão administrativa, impõe-se determinar a reintegração do autor ao quadro de servidores aposentados do DISTRITO FEDERAL, com o imediato restabelecimento dos proventos de aposentadoria, incluindo-se o pagamento das parcelas não pagas desde que operada a cessação da aposentadoria, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 142, inciso I e seu § 1o, da Lei 8.112/90 e 54 da Lei 9.784/99, ao não decretar a prescrição ou a decadência, ou ambos, do direito de o DF instaurar o processo administrativo que culminou com a cassação de sua aposentadoria, não obstante consignar o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a data em que o fato se tornou conhecido (apresentação dos documentos que instruíram o pedido de credenciamento da clínica) e a data da instauração do PAD (15/3/2017). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 142, inciso I e seu § 1o, da Lei 8.112/90 e 54 da Lei 9.784/99. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030